Tribunal: TJDFT
Processo: 0783409-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0783409-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES RECORRIDO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO A despeito da impugnação de ID 74266995 - Pág. 3, a análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte recorrente, em especial o contracheque de ID 74266990, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito